Tribunal: TJDFT
Processo: 0008038-92.2011.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
MONITÓRIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM REDE PRIVADA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. TABELA DO SUS E ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO – IVR. APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 1.033). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria a ser reexaminada, nos termos do art. 1.030, II, CPC se limita aos critérios de ressarcimento de serviços prestados pela unidade privada de saúde a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) em decorrência de ordem judicial, quando inexiste vaga na rede pública de saúde.
2. O ressarcimento de serviços médicos prestados por unidade hospitalar privada a paciente do SUS, por força de decisão judicial, deve observar a Tabela do SUS ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, nos termos do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do Tema 1.033 da Repercussão Geral.
3. Aplicação da tese fixada pelo STF, afastando a integral adoção do valor de mercado e a limitação exclusiva à Tabela SUS, assegurando equilíbrio entre o interesse público e a livre iniciativa.
4. Sentença reformada em parte para determinar que o ressarcimento ao hospital autor observe os critérios estabelecidos pela ANS.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.